Tribunal: TJBA
Processo: 0005850-91.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005850-91.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: VERA MACEDO COSTA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DE ABREU MODESTO PALMEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ENFRENTAMENTO EXAURIENTE DE TODAS AS QUESTÕES DEVOLVIDAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou a revisão de encargos em contrato de financiamento de veículo, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e condenação em danos morais no valor de R$ 9.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe obscuridade no acórdão quanto à fundamentação para limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado; (ii) analisar se houve omissão quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado foi expressamente fundamentada no acórdão embargado com base na ausência de exibição do contrato original pela instituição financeira, que detinha o ônus probatório nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A questão dos danos morais não foi objeto de impugnação específica nas razões da apelação, operando-se a preclusão consumativa, conforme expressamente consignado no acórdão, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

O inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento não configura vício sanável pela via dos embargos declaratórios, devendo a parte valer-se dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A ausência de exibição do contrato original pela instituição financeira em ação revisional autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado. 3. Matérias não impugnadas especificamente no recurso de apelação sofrem os efeitos da preclusão, não podendo ser ressuscitadas em sede de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 373, II; 931; RITJBA, art. 173.

Jurisprudência relevante citada
:N/A

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005850-91.2012.8.05.0004
, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada VERA MACEDO COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça